Tribunal: TJES
Processo: 0001837-96.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001837-96.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FREDERICO NOGUEIRA NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, com causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.34320/06, à pena de 07 anos de reclusão em regime inicialmente semiaberto, além de 500 dias-multa. A defesa recursal pleiteia: (i) redimensionamento da pena-base ao mínimo legal; (ii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iii) afastamento da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006; (iv) aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33, da mesma lei.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o redimensionamento da pena-base diante da fundamentação considerada genérica para a negativação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal; (ii) estabelecer se é aplicável a atenuante da confissão espontânea; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a incidência da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006; (iv) avaliar se é possível o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado do art. 33, § 4º, da mesma lei.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pena-base pode ser exasperada com fundamento na quantidade e natureza da droga, conforme o art. 42, da Lei nº 11.343/2006, sendo idônea a majoração quando constatada a apreensão de 944,7g de cocaína, substância de elevada nocividade.
4. É incabível a negativação genérica das circunstâncias judiciais de culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime com base em elementos inerentes ao tipo penal, devendo-se afastar tais fundamentações por ausência de motivação concreta.
5. A atenuante da confissão espontânea não incide quando o réu admite ter pacote, mas nega conhecimento de objeto ilícito em seu interior, não havendo reconhecimento efetivo da prática delitiva.
6. A causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, é aplicável quando a droga é apreendida no mesmo contexto fático da arma de fogo, como no caso em que as armas estavam ocultas no veículo com a droga.
7. É incabível o redutor do tráfico privilegiado do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, quando comprovada a dedicação do réu à atividade criminosa, evidenciada pelo transporte interestadual de significativa quantidade de droga, armamento variado e material típico da traficância.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; Lei nº 11.343/06, arts. 33,
caput
e § 4º, 40, IV, e 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 770.047, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 06.12.2022; STJ, AgRg-REsp 2.004.417, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 09.08.2022; STJ, AgRg-AREsp 2.337.750, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 27.02.2024; STJ, AgRg-HC 731.344/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 02.08.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001837-96.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FREDERICO NOGUEIRA NASCIMENTO

Advogado(s) do reclamante: PETERSON SANT ANNA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Frederico Nogueira Nascimento
, inconformado com a
s
entença pro
ferida
pelo
Magistrado da 1ª Vara Criminal de
Guarapari

às fls. 215/219v.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de
primeiro grau

às fls. 02/03
, narra o seguinte:

Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 5 de abril de 2021, por volta de 11h, no Km 347 da BR101, nesta Comarca, os denunciados acima qualificados, agindo de forma livre e consciente, traziam consigo e guardavam substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo e fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como se associaram para a prática deste delito.

Narram os autos que, na data e local acima, policiais rodoviários federais realizavam blitz de rotina, quando solicitaram que o veículo Toyota Etios, placa OXI3A94, conduzido pelo réu Frederico e tendo o réu Leandro como carona, parassem.

Feita a abordagem e diante do aparente nervosismo dos denunciados, realizaram uma busca no interior do veículo e encontraram 1 espingarda calibre 12 no banco traseiro, 1 pistola calibre .380, 1 pistola calibre 9mm, 4 carregadores de pistolas, 1 tablete grande de cocaína, 1 pacote com uma mistura utilizada para diluir droga, R$455,00 em espécie e 2 aparelhos celulares, merecendo ser registrado que, à exceção da espingarda, todos estavam escondidos em local de difícil acesso no veículo.

Indagados pelos policias rodoviários federais, os réus afirmaram que buscaram a droga e as armas em São Paulo e que tudo seria entregue em Vitória.

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de
primeira
instância
julgou

procedente a pretensão punitiva estatal, e
condenou

o
apelante
na
s
sanções do
artigo 33,
caput
,
c/c art. 40, inciso IV, ambos
da
Lei nº 11.343/2006
,
à
pena de
0
7
(
sete
)
anos de reclusão
,
em regime inicialmente
semiaberto
,

além do

pagamento de

50
0 (
quinhentos
) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo

vigente ao tempo dos fatos.

Nas
razões recursais
sediadas
às fls. 243/279
, a
defesa
requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal,
o reconhecimento da circunstância atenuante de confissão espontânea
,
o decote da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06,
e
a aplicação
da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06
em seu patamar redutor máximo.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da c
ausa.

Nesse ponto, ressalto que a autoria e a materialidade do crime não foram questionadas pela defesa, razão pela qual passo diretamente à análise da dosimetria da pena.

Assim,

em primeiro momento
,

a defesa requer
o redimensionamento da pena-
base

estabelecida na sentença para o
quantum
mínimo
previsto
no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006
,
sustentando
que
a fundamentaç
ão
utilizada
pelo magistrado
a quo
para negativar as
circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal,
é
inidônea
.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada, que
deve sempre se pautar em motivação idônea.

Dito isso, na primeira fase, verifico que fo
ram
valorada
s
negativamente
a
s circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, de culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias do crime, e a

quantidade
e natureza
d
a
droga apreendida
com o réu
,

sendo
a pena-base fixada em
06 (seis) anos de reclusão e multa
.

A propósito,
q
uanto
à
quantidade e
natureza
da droga apreendida
, é cediço que
o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, prevê a preponderância da natureza e quantidade de droga apreendida sobre as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.

No caso em tela,
foram apreendid
a
s
944,7g

de cocaína
, de forma que reputo como acertada a decisão do magistrado, que agiu em perfeita consonância com os dispositivos legais e com a mais recente jurisprudência ao majorar a pena-base sob essa justificativa,
especialmente considerando a nocividade da droga apreendida.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS. REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME FECHADO. PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
No delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para essa exasperação e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do dispositivo citado
, não se constatando ilegalidade na dosimetria da reprimenda fixada, [...]. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 770.047; Proc. 2022/0286795-5; MS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 06/12/2022; DJE 13/12/2022).

Em contrapartida,
quanto às circunstâncias judiciais de culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime, foram consideradas desfavoráveis com amparo em fundamentação genérica e elementos inerentes ao crime de tráfico de drogas, justificativa que não pode ser utilizada para majorar a pena-base. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL E PENAL. ESTELIONATO. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 171, §4º, DO CP. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação
. [...]. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 2.004.417; Proc. 2022/0157205-9; MT; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 09/08/2022; DJE 16/08/2022)

Assim, considerando que apenas a quantidade e natureza de droga deve
m
ser valorada
s
em desfavor de Frederico Nogueira Nascimento, adoto os parâmetros utilizados pelo magistrado
a quo
, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
,
e

estabeleço a pena-base em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e multa
.

Em continuidade, quanto à segunda fase da dosimetria, a defesa pleiteia
o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea,
ao fundamento de que a confissão do acusado foi utilizada para fundamentar o decreto condenatório, razão pela qual
a atenuante
deve incindir na pena do apelante, nos termos da Súmula 545, do Superior Tribunal de Justiça.

Tal argumento, contudo, não merece prosperar.

Isso pois, ao ser interrogado (mídia à fl. 203), o apelante admitiu que estava transportando uma encomenda com substâncias entorpecentes, sob a justificativa de que receberia uma quantia em dinheiro para tanto, entretanto,
alegou desconhecer o conteúdo em seu interior
. Dessa forma,
não há que se reconhecer a confissão espontânea, uma vez que o réu nega ter ciência da ilicitude de sua conduta
.

Portanto, mantenho a pena intermediária em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e multa
.

Prosseguindo, na terceira fase da dosimetria, foi reconhecida a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06, que prevê majoração da pena nos casos em que “
o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva
”.

Nesse ponto, a defesa postula que
o afastamento da aludida causa de aumento, ao fundamento de que não restou devidamente demonstrado nos autos a prática do crime de tráfico de drogas com emprego de violência, grave ameaça
ou
emprego de arma de fogo,
de modo que pretende
que seja reconhecida a conduta autônoma de porte de arma de fogo, prevista no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003.

Não obstante, analisando o Auto de Apreensão às fls. 27/28 dos autos físicos, confirmado pelos depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela abordagem do ora apelante, depreende-se que, no mesmo contexto da apreensão da droga que Frederico
N
ogueira Nascimento transportava, foram apreendidas três armas de fogo, sendo elas uma espingarda, além de quatro carregadores de pistola.

Impera ressaltar, que com exceção da espingarda, as demais armas de fogo, a droga, e o material para diluir
entorpecentes
estavam escondidos
juntos
em compartimento do veículo de difícil acesso.

Portanto, considerando que o réu praticou um dos núcleos do tipo penal, qual seja, transportou entorpecentes, com emprego de armas de fogo, é imperiosa a manutenção da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006.

Dessa forma, majoro a pena na fração de 1/6 (um sexto), e estabeleço como
definitiva
para Frederico Nogueira Nascimento

a pena de

06 (seis) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, em regime inicialmente
semiaberto
.

Quanto à pena de multa, mantenho em
500 (quinhentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, vez que estabelecida no valor mínimo legal em primeiro grau de jurisdição, o que impede qualquer majoração nesta seara recursal, haja vista a interposição de tão somente recurso defensivo.

Por derradeiro,
a defesa
pretende
o reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
.

Sobre o mencionado dispositivo, sabe-se que
seus
requisitos são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

No caso,
o magistrado
a quo
afastou a aplicação da causa de diminuição considerando
a
condenação do réu na Ação Penal nº 0012103-37.2016.8.08.0048.

Inconformada, a defesa sustenta em suas razões recursais que a supramencionada ação penal ainda está tramitando, razão pela qual não pode ser utilizada para afastar o reconhecimento da benesse pretendida.

Pois bem.
A esse respeito, s
abe-se que

a
ções penais em
curso, por si só, não
são
suficiente
s
para afastar o redutor do tráfico privilegiado,
de forma que, de fato, a fundamentação utilizada na sentença para afastar a aplicação do redutor é inidônea.

Todavia,

analisando minuciosamente o conjunto probatório disposto nos autos,
é certo que a habitualidade delitiva do réu restou comprovada pelas circunstâncias do crime.

Isso pois, conforme já asseverado neste voto, os policiais militares foram enfáticos ao afirmar que
o
réu foi abordado
fazendo o transporte interestadual de 1kg de cocaína,
portando
03 (três)
arma
s
de fogo,
sendo uma espingarda,

além de 04 (quatro)
carregadores de pistola e material para diluição da droga
,
peculiaridade
s
que
demonstram

a
dedicação do réu
em
atividades criminosas.

A propósito, em situações similares, assim julgou o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
3.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a apreensão de armas, munições e petrechos para mercancia indica que o agente não é traficante eventual e permite o afastamento do redutor do tráfico privilegiado por demonstrar à dedicação a atividades criminosas
. 4. No caso dos autos, além da condenação pelo crime de tráfico de drogas, o acusado foi condenado pelo crime do
art. 12
da
Lei n. 10.826/2003
devido à apreensão de arma de fogo de uso permitido. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-AREsp 2.337.750; Proc. 2023/0109861-2; ES; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 27/02/2024; DJE 01/03/2024).

(...)
Consideram-se como outros elementos para afastar a minorante o
modus operandi
, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando ficar evidenciado, de modo fundamentado, o envolvimento do agente com organização criminosa
.
(AgRg no HC n. 731.344/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).

Portanto, pelas razões já elucidadas, decerto
que
o fato em
análise
não foi um ato isolado na vida do réu, o que demonstra sua dedicação
a
atividades criminosas,
razão pela qual
é incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
in casu
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e

DOU

PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
,
para
afastar a valoração negativa
da
s circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, de culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime, reduzindo, por conseguinte, a pena-base
,
mantendo-se incólumes os
demais
termos da sentença.

É como voto.

Vitória, 21 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)